Tribunal: TJMT
Processo: 0005825-98.2012.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005825-98.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALMEIDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DO BUGRES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0005825-98.2012.8.11.0008
(Código n.
85110
),
movida contra
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 156, V do CTN, c/c artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil e art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Argumenta o apelante que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos, uma vez que nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição.

Sustenta que o Município não deixou de diligenciar no processo buscando a citação da executada, bem como a efetivação da penhora de bens, que restou inexitosa porque o devedor se furtou em pagar o débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 156, V do CTN, c/c artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil e art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE
BARRA DO BUGRES
ajuizou em
28/12/2012
a Ação de Execução Fiscal no
0005825-98.2012.8.11.0008
(Código n.
85110
),
movida contra
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA
, visando o recebimento de crédito decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.o 000624/2012

alcançava a importância de R$634,06 (seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
01/05/2013
, o Juízo
a quo
, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, que na época alcançava a importância de R$ 816,60 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos) para o ajuizamento de execução fiscal.

Decorrido mais de cinco (5) anos do arquivamento, diante da inércia da parte Exequente/Apelante, o Juízo
a quo
, em
30/11/2018
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art.

487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Partindo dessas premissas, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Municipal em
28/12/2012
, visando o recebimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, não decorrendo mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a decisão judicial que apreciou a pretensão executória, não se vislumbrado prescrição nesta fase.

No entanto, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Aliás, extrai-se do Provimento no 13/2013:

PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT; CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública; CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais; CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCEMT/GPRES-JCN/2012; RESOLVE:

Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT

§ 1o. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de março de 2013.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Corregedor Geral da Justiça

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não enseja em suspensão do prazo prescricional, razão pela qual a inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI No 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4o, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
”. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 5o DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO.1 ". [...] 2.
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de direito público
. [...]”. (TJMT - Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)

Nesse contexto, importante consignar que neste período poderia a Fazenda Pública pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar o débito, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020